Tribunal: TJSP
Processo: 1012471-58.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Elementos de provas que indicam o estado de hipossuficiência alegado – Pessoa jurídica e natural – Deferimento em sede recursal com efeito ex nunc, não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Pedido deferido – PRELIMINARES – 2. DEFESA DO CONSUMIDOR –

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Elementos de provas que indicam o estado de hipossuficiência alegado – Pessoa jurídica e natural – Deferimento em sede recursal com efeito ex nunc, não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Pedido deferido – PRELIMINARES – 2. DEFESA DO CONSUMIDOR – Inaplicabilidade – Franqueado e franqueador que são empresários, presumindo-se tenham conhecimento da ética empresarial que o consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não possui – Inexistência de hipossuficiência em contratos assinados entre empresários – Aplicação da Lei 8.955/1994 – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – Validade – Nulidade alegada – Inexistem dúvidas interpretativas – Competência da Câmara Arbitral eleita para dirimir o conflito (art. 8o, p. único, Lei 9.307/96) – Precedente do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Extinção do processo sem resolução do mérito – Sentença de extinção mantida – 4. HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – (CPC, art. 85, §11) – Valor arbitrado em R$ 3.000,00 majorado para R$ 4.000,00 (CPC, art. 98, § 3o) – Recurso desprovido.

Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita; negaram provimento ao recurso e majoraram a verba honorária recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012471-58.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAUDIA SALLES PEREIRA e PRINCESA CARAMELO COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, é apelado FRANQUIA SHOW
ASSESSORIA EM NEGÓCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deferiram o pedido de justiça gratuita; negaram provimento ao recurso e
majoraram a verba honorária recursal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
2
VOTO No
: 40.713 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1012471-58.2019.8.26.0004
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: CLAUDIA SALLES PEREIRA E OUTRA
APDA.
: FRANQUIA SHOW ASSESSORIA EM NEGÓCIOS LTDA
APELAÇÃO
CONTRATO DE FRANQUIA
1.
JUSTIÇA GRATUITA Concessão da benesse em sede
recursal Elementos de provas que indicam o estado de
hipossuficiência alegado
Pessoa jurídica e natural

Deferimento em sede recursal com efeito ex nunc, não
abrangendo as condenações impostas pela sentença de
primeiro grau Pedido deferido PRELIMINARES
2. DEFESA DO CONSUMIDOR
Inaplicabilidade

Franqueado e franqueador que são empresários,
presumindo-se
tenham
conhecimento
da
ética
empresarial que o consumidor protegido pela Lei no
8.078/90 não possui
Inexistência de hipossuficiência
em contratos assinados entre empresários
Aplicação
da Lei 8.955/1994 CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
Validade
Nulidade alegada
Inexistem dúvidas
interpretativas
Competência da Câmara Arbitral
eleita para dirimir o conflito (art. 8o, p. único, Lei
9.307/96)
Precedente do STJ e das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial
Extinção do
processo sem resolução do mérito
Sentença de
extinção mantida
4. HONORÁRIOS RECURSAIS

Majoração
(CPC, art. 85, §11)
Valor arbitrado em
R$ 3.000,00 majorado para R$ 4.000,00 (CPC, art. 98, §
3o) Recurso desprovido.
Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita;
negaram provimento ao recurso e majoraram a verba
honorária recursal.
Recurso de apelação interposto pela Sra. Cláudia
Salles Pereira e por Princesa Caramelo Comércio de Produtos
Alimentícios Eireli Me., dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr.
Eduardo Palma Pellegrinelli, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Capital
São Paulo (fl.
1.425-1.429), que julgou extinta sem exame do mérito, a denominada
“ação declaratória de resolução de contrato de franquia por culpa da
franqueadora c/c pedido de ressarcimento e indenização por perdas e
danos” ajuizada em face de Franquia Show Assessoria em Negócios Ltda.
(fl. 1-35) com emenda (fl. 653-658).
Consignou o i. Magistrado que o Poder Judiciário se
torna absolutamente incompetente para o exame em face da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
3
cláusula de compromisso arbitral, demandando sua extinção sem
julgamento do mérito, na forma do artigo 485, VII, do Código de Processo
Civil.
Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas
autoras (fl. 1.432-1.436), pela r. decisão de fl. 1.437.
Em
razões
recursais
as
apelantes
postulam,
inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita declarando-se
hipossuficiente economicamente, com documentos.
Em preliminares, defendem a presença de vício de
nulidade no contrato de franquia, por falta de assinatura na “presença” de
testemunhas, sendo, portanto, nulo de pleno direito, e que tal nulidade
pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição não se
admitindo espécie de “convalidação”.
Defendem,
também,
desobediência
da
Lei
de
Arbitragem, argumentando que se trata de contrato de adesão, e que a
cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa
de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua
instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com
a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, nos termos do
artigo 3o, § 2o.
Pontuam, ainda, que a cláusula arbitral no contrato
vigente não foi inserida em negrito, tão pouco houve assinatura ou visto
especialmente para essa disposição em flagrante violação ao artigo 4o, §
2o, da Lei 9.307/96.
Defendem a culpa exclusiva da franqueadora pela
rescisão do contrato de franquia.
Por fim postulam pelo provimento do recurso com o
acolhimento das preliminares suscitadas, reconhecendo-se a nulidade
absoluta do contrato por ausência de forma prescrita na lei especial de
franquias ou pela anulação da r. sentença em razão da nulidade da
cláusula arbitral por desobediência à lei de Arbitragem, com retorno dos
autos à origem para regular processamento.
Alternativamente, pedem a declaração de rescisão do
contrato de franquia por culpa da apelada com as condenações declinadas
na exordial (fl. 1.440-1.457).
Sem preparo.
Contrarrazões
pelo
improvimento
e
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
4
majoração dos honorários recursais (fl. 1.504-1.511).
Não há oposição ao julgamento virtual.
Tempestividade
anotada.
A
r.
sentença
foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica no dia 28 de julho de 2020
(fl. 1.431) sobrevindo embargos de declaração em 5 de agosto de 2020 (fl.
1.432), rejeitados pela r. decisão disponibilizada no DJE no dia 11 de
agosto de 2020 (fl. 1.439). O recurso de apelação foi interposto no dia 1o de
setembro de 2020 (fl. 1.440), dentro do prazo legal.
Conclusos em 1o de dezembro de 2020 (fl. 1.513).
É o relatório do necessário.
I. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
No pedido de apelação as apelantes postulam a
concessão da gratuidade de justiça.
A apelante empresária individual juntou diversos
documentos para comprovar e justificar o pedido de justiça gratuita.
Da análise dos documentos juntados com as razões
recursais, pode-se extrair das declarações de imposto de renda pessoa
física, que a suplicante auferiu, nos exercícios fiscais de 2020/2019 e
2019/2018, rendimentos tributáveis anuais da ordem de R$ 11.976,00 e
R$ 11.448,00 respectivamente, o que projeta uma média salarial mensal
de R$ 998,00 no ano de 2019 e R$ 954,00 no ano de 2018, compatíveis
com o estado de hipossuficiência declarado.
Além disso, trouxe a apelante diversos extratos
bancários (fl. 1.480-1.484) com indicação de saldos negativos.
Por fim apresentou diversos protestos títulos em seu
nome. (fl. 1.490-1.496).
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios
da justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas que
têm por objeto atividade econômica, conforme dicção expressa na nova
legislação processual civil (art. 98, caput , CPC).
Ainda, a Constituição da República estabelece, no
capítulo dos direitos e garantias individuais (art. 5o, LXXIV), “que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”; expressão essa generalizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
5
sem excluir a pessoa jurídica de direito privado do benefício da
assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter essa benesse, seja
provada a sua situação econômica de não poder atender ao custeio das
despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em seu voto proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente,
passa ela a ter
ato vinculado ou predeterminado do Direito
Administrativo
direito subjetivo público, oponível, em abstrato, ao
Estado e, em concreto, ao juiz da causa, de exigir advogado gratuito e o
não pagamento de custas, taxas, emolumentos, selos, não podendo o
magistrado e, depois, o tribunal deixar de processar o feito” (Comentários
à Constituição de 1988, Forense Universitária, 1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a
simples declaração de não poder arcar com as custas do processo, em
atenção à exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais.
Quanto às pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o
estado de deficiência compete a quem o pleiteia.
Insta salientar também que as microempresas, no
caso os empresários individuais, as pequenas Eirelis, as de fundo de
quintal, as de conotação artesanal, as prestadoras de pequenos serviços,
assim como as constituídas sob a forma de limitada, com sócios
familiares, caracterizam-se extensão da personalidade de seus sócios
quando estes exercem pessoalmente a atividade empresarial e, neste
caso, nenhuma outra formalidade é exigida, a não ser a declaração de
pobreza.
No caso dos autos, as apelantes trouxeram elementos
de provas que a enquadra nas hipóteses anteriormente mencionadas, de
forma que o benefício deve ser deferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
6
Embora a apelada impugne o pedido da apelante,
alegando que esta reside em luxuoso apartamento em São Paulo, com
participação de 50% de outro imóvel além de possuir dois veículos com
aplicações financeiras, esses motivos não são suficientes para afastar o
estado de hipossuficiência alegado e comprovado, mesmo porque, as
aplicações financeiras apontadas e discriminadas nas declarações de
imposto de renda, são irrisórias, sequer suficientes para saldar os débitos
constantes de sua conta corrente.
Tal
posicionamento
vem
sendo
sufragado
pela
jurisprudência pátria, conforme já anotado por Theotonio Negrão e
Roberto Gouveia (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 6a ed. em CD-ROM, Saraiva, São Paulo):
Para que a parte obtenha o benefício da assistência
judiciária, basta a simples afirmação da sua pobreza, até
prova em contrário (RSTJ 7/414; neste sentido: STF-RT
755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697j, STJ-RF 329/236, STJ-
RF
344/322,
Lex-JTA
169/15,
RJTJERGS
186/186,
JTAERGS 91/194, Bol. AASP 1.622/19), o que a dispensa,
desde logo, de efetuar o preparo da inicial (TFR-1a Turma,
AC 123.196-SP, Rel. Min. Dias Trindade, j. 25.8.87, deram
provimento, v. u., DJU 17.9.87, p. 19.560).
É certo que, vez por outra, certas circunstâncias
subjetivas ou objetivas afastam a concessão da gratuidade e assistência
judiciária fazendo com que o Magistrado exija a comprovação da
necessidade dos benefícios pleiteados durante o curso do processo. A
concessão do benefício pode ser negada, de ofício, quando ausente a
declaração de pobreza ou em situação de evidente burla aos ditames da
Lei n. 1.060/50, o que não se evidencia no caso concreto.
A solução ora exposta contempla entendimento que
vem sendo adotado na 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
conforme precedentes transcritos:
Assistência judiciária - Justiça gratuita - Pedido

Deferimento
-
Apresentação,
pelo
requerente,
de
declaração da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de
sua família - Suficiência - Recepção da Lei no 1.060/50 pela
Constituição Federal de 1988 - Presunção de veracidade da
situação de hipossuficiência econômica não infirmada pelos
elementos dos autos - Concessão do benefício, ressalvada a
possibilidade de reversão, com suas consequências legais,
caso provada a inexistência ou o desaparecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
7
precariedade declarada - Artigos 5o, caput, 11, §2o, e 12 da
Lei de Assistência Judiciária - Agravo de instrumento
provido (TJSP, AI n. 0052575-68.2012.8.26.0000, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. José
Reynaldo, j. 29/5/2012)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica.
Indeferimento pelo juízo a quo . Possibilidade de concessão.
Demonstração da impossibilidade de custeio do processo
sem prejuízo da manutenção das suas atividades. Benefício
concedido. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, AI
n. 0048293-84.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Rel. Tasso Duarte de Melo, j.
29/5/2012)
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
CONCESSÃO
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS - Nos autos,
o agravante apresentou, além da declaração de pobreza,
documentos
que comprovam a sua hipossuficiência
financeira. Assistência judiciária concedida, ao menos, até
prova em contrário. Recurso provido. (TJSP, AI n.
0032394-46.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Rel. Roberto Mac Cracken, j.
18/4/2012)
Em razão do exposto, conhece-se do recurso para
deferir a gratuidade de justiça.
Observe-se, todavia, o disposto no artigo 98, caput , do
Código de Processo Civil, que o pedido de concessão de assistência
judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual, sendo
admitido como possível o requerimento de assistência judiciária após a
prolação da sentença, como no caso dos autos, todavia, a eventual
concessão em sede recursal terá efeito ex nunc , como vem decidindo o E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
JUSTIÇA GRATUITA. Concessão da benesse em sede
recursal.
Deferimento
com
efeito
“ex
nunc”,
não
abrangendo as condenações impostas pela sentença de
primeiro grau. Recurso, nesta parte, provido. (TJSP, Apl.
no 1085009-16.2014.8.26.0100; 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 15/04/2019,
DJE 15/04/2019).
E, ainda conforme posicionamento do C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSITÊNCIA
JUDICIÁRIA.
CONCESSÃO
APÓS
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
8
PROLAÇÃO DA SENTEÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS
EX NUNC .1. O pedido de concessão da assistência
judiciária pode ser formulado em qualquer momento
processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc , o
eventual deferimento não implica modificação da sentença,
pois a sucumbência somente será revista em caso de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.2.
O princípio da “invariabilidade da sentença pelo juiz que a
proferiu”, veda a modificação da decisão pela autoridade
judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do
CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito,
devendo o magistrado, portanto, exercer as demais
atividades posteriores, contanto que não impliquem
alteração do decidido na sentença.3. Recurso especial
parcialmente provido.(STJ, REsp. 904.289/MS, Rel. Min.
LUIS ELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 03/05/2011,
DJE 10/05/2011).
Logo, é certo que o deferimento da gratuidade de
justiça em sede de apelação, não implicará na modificação da sentença de
primeiro grau, no tocante às custas e honorários advocatícios
sucumbenciais.
II. DA NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
As apelantes franqueadas defendem a necessidade de
suprir a vulnerabilidade da parte apelante, e que as cláusulas contratuais
devem ser interpretadas em favor da aderente, considerando tratar-se de
contrato com natureza adesiva de franquia.
Consigne-se inicialmente que, embora se reconheça
que o contrato de franquia tenha natureza de contrato de adesão, no caso
concreto não se aplica, ainda que por analogia, o Código de Defesa do
Consumidor.
O franqueado e o franqueador são empresários,
presumindo-se
tenham
conhecimento
da
ética
empresarial,
conhecimentos que o consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não
possui.
O mesmo se diga em relação a qualquer outro contrato
entre empresários.
Não se amoldando as partes aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor, é certo que entre eles não há situações objetiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
9
originária de desigualdade, o que implica na não flexibilização do pacta
sunt servanda.
Assim ao caso concreto, se aplicam as disposições
cíveis que pressupõem a igualdade material presumida das partes.
Não há hipossuficiência em contratos assinados entre
empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a
responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da
assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora.
Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CONTRATO DE
ADESÃO. ARBITRAGEM. REQUISITO DE VALIDADE
DO ART. 4o, §2o, DA LEI 9.307/96. DESCUMPRIMENTO.
RECONHECIMENTO PRIMA FACIE DE CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA “PATOLÓGICA”. ATUAÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE
RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO.
1.
Recurso
especial interposto em 07/04/2015 e redistribuído a este
gabinete em 25/08/2016. 2. O contrato de franquia, por sua
natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no
CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento
econômico. 3. Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles
que não consubstanciam relações de consumo, como os
contratos de franquia, devem observar o disposto no art. 4o,
§2o, da Lei 9.307/96. 4. O Poder Judiciário pode, nos casos
em que prima facie é identificado um compromisso arbitral
“patológico”, i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade
dessa cláusula, independentemente do estado em que se
encontre o procedimento arbitral. 5. Recurso especial
conhecido e provido. (Negritamos)
(STJ, REsp. 1.602.076/SP (2016/0134010-1), 3a Turma, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, J. 15/09/2016, DJE 29/03/2010)
CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE FRANQUIA.
AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM PEDIDO
INDNEIZATÓRIO.
ELEIÇÃO.
COMPETENCIA.
VALIDADE DA CLÁSULA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE
À
ESPÉCIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. MATÉRIA
DE FATO E REEXAME CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5
E 7 STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283-
STF.
I. O contrato de franquia, por sua natureza, não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
10
sujeito ao âmbito de incidência da Lei n. 8.078/1990, eis
que o franqueado não é consumidor de produtos ou serviços
da franqueadora, mas aquele que os comercializa junto a
terceiros, estes sim, os destinatários finais.
II. Situação, ademais, em que não restou comprovada a
hipossuficiência das autoras, que buscavam que a ação em
que pretendem a rescisão do contrato e indenização
tramitasse na comarca da sede de algumas delas, em
detrimento do foro contratual, situado em outro Estado.
III. Incidência à espécie das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. Inaplicabilidade dos arts. 94, parágrafo 4o, e 100, IV,
letra “d”, do CPC, seja por se situar o caso inteiramente
fora dos seus contextos, seja por aplicável a regra do art.
111 da mesma lei adjetiva civil.
V. Ausência de impugnação concreta a um dos
fundamentos do acórdão, a atrair a vedação da Súmula n.
283 do Pretório Excelso.
VI. Recurso especial conhecido pela divergência, mas
desprovido.
(STJ, REsp. 632958/AL, 4a Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, J. 04/03/2010, DJE 29/03/2010)
Não fosse isso suficiente, a atual Lei de Franquia
empresarial, com maior clareza confirmou o quanto já era definido na
Jurisprudência, afastando a incidência da lei de consumo, conforme
leitura que pode ser feita em seu artigo 1o:
Art. 1o Esta Lei disciplina o sistema de franquia
empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio
de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos
de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de
produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de
produtos ou serviços e também ao direito de uso de
métodos e sistemas de implantação e administração de
negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo
franqueador, mediante remuneração direta ou indireta,
sem
caracterizar
relação
de
consumo
ou
vínculo
empregatício em relação ao franqueado ou a seus
empregados, ainda que durante o período de treinamento.
Destarte, não há na espécie que se cogitar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
11
incidência do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza de
contrato de adesão, nem há de se dar interpretação mais favorável das
cláusulas contratuais em favor do aderente, como defendido pela
apelante.
III. DAS PRELIMINARES
Defenderam as apelantes a presença de vício de
nulidade no contrato de franquia, por falta de assinatura na “presença” de
testemunhas, sendo, portanto, nulo de pleno direito, e que tal nulidade
pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição não se
admitindo espécie de “convalidação”.
As recorrentes não negam a regularidade do ato da
assinatura do contrato de franquia, mas defendem que há vícios de
nulidade em razão de o terem firmado sem a presença de duas
testemunhas.
Esse argumento não procede, porque o simples fato de
o contrato ter sido assinado sem a presença das testemunhas, não retira
sua executoriedade, uma vez que isso pode ser feito posteriormente, como
ocorreu no caso dos autos.
Neste ponto agrega-se posicionamento jurisprudencial
do C. STJ:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL
RECURSO
ESPECIAL
OMISSÃO NO JULGADO RECORRIDO

INEXISTÊNCIA

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

DOCUEMTNO
PARTICULAR
ASSINADO
PELO
DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS (ART. 585, II,
DO CPC) - DISPENSA DAPRESENÇA DESTAS AO ATO
DE
FORMAÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
ALEGAÇÃO DE TESTEMUNHAS
INTERESSADAS
NO
NEGÓCIO
JURÍDICO

IMPOSSIBILDIADE DE ANÁLISE NESTA SEARA

SÚMULA No 7 DESTA CORTE.
1- Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão
impugnado não incorreu em omissão, contradição ou
obscuridade.
2 - O fato das testemunhas do documento particular não
estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua
executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser
feitas em momento posterior ao ato de criação do título
executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
12
instrumentárias (cf. REsp nos 1.127/SP e 8.849/DF).
3 - É certo que, segundo o entendimento desta Corte,
“malfere o art. 142, IV, do Código Civil, desqualificando o
título executivo extrajudicial, na forma do art. 585, II, do
Código de Processo Civil, a presença de duas testemunhas
do documento particular objeto de execução em comento, à
época da assinatura do instrumento, por encontrar óbice
na Súmula no 7 deste Tribunal Superior.
4 - Recurso não conhecido.
(STJ; REsp: 541.267/RJ (2003/0093310-8); Quarta Turma,
Rel.
Ministro
JORGE
SCATEZZINI,
Julgado
em
20/09/2005, DJ 17/10/2002, pg. 298).
Defendem,
também,
desobediência
da
Lei
de
Arbitragem, argumentando que se trata de contrato de adesão, e que a
cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa
de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua
instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com
a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, nos termos do
artigo 3o, §2o.
Pontuam, ainda, que a cláusula arbitral no contrato
vigente não foi inserida em negrito, tão pouco houve assinatura ou visto
especialmente para essa disposição em flagrante violação ao artigo 4o, §2o,
da Lei 9.307/96.
Neste ponto a r. sentença consignou (fl. 1.426):
[..]
Preliminarmente, a ré alegou a incompetência, tendo em
vista a cláusula 22 do contrato de franquia pactuado entre
as partes (fls. 467/503).
A mencionada cláusula estabelece:
XXII

DA
RESOLUÇÃO

DE
CONFLITOS

E
CONVENÇÃO
DE ARBITRAGEM
22.1. Na eventualidade
do surgimento
de qualquer conflito,
em razão deste instrumento
ou seus eventuais posteriores

aditivos, incluindo, mas não se limitando, a assuntos
relacionados

ao
seu
descumprimento,

interpretação,

término, validade ou invalidade,
dentre outros, as partes
convencionam,
desde já, que primeira e obrigatoriamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
13
buscarão uma solução pela negociação
direta entre os
representantes
dos signatários.
(...)
22.2. Cumpridas
as disposições
da cláusula acima e, na
eventualidade
da manutenção
da controvérsia,
as partes
convencionam,
desde já, que buscarão uma solução por
meio da Mediação a ser desenvolvida
por mediador
vinculado
ao
IMAB
INSTITUTODE

MEDIAÇÃO

E
ARBITRAGEM
DO BRASIL, sendo os custos arcados
igualmente
entre as partes, no prazo de 2 (...) meses a
contar do insucesso da negociação
direta entre as partes.
Tal medida deverá obrigatoriamente
ser cumprida antes
de qualquer parte recorrer a algum outro método
extrajudicial
ou judicial de resolução de conflitos.
(...)
22.3. Após a tentativa de negociação
e mediação, nos
moldes propostos nas cláusulas acima, as partes convencionam

livremente

entre
si
que,
qualquer
controvérsia,
inclusive com relação à existência,
validade
ou interpretação
deste instrumento,
será resolvida através
de ARBITRAGEM,
nos termos da Lei no 9.307/96, a ser
realizada
no
CAESP
CONSELHO

ARBITRAL

DO
ESTADO DE SÃO PAULO, (...) de acordo comas regras
estipuladas
por este órgão. Qualquer que seja o caso, a
arbitragem
seguirá as diretrizes básicas abaixo descritas:
(...)
22.4. Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, para
fins da execução de sentença arbitral, de títulos executivos
extrajudiciais
e propositura
de eventuais medidas de
urgência que sejam necessárias,
fica eleito o Foro da
Comarca de Itapevi/SP,
com renúncia aos demais” (fls.
499/500).
Além disso, as partes também pactuaram termo anexo de
cláusula compromissória, às fls. 502.
Trata-se, assim, de cláusula arbitral apta a afastar a
competência do juiz estatal, estando aparentemente
atendidos os requisitos do art. 4o da Lei n. 9.307/1996.
Assim, é de rigor extinguir o processo sem a análise do
mérito.
Como já decidiu o E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
14
Contrato
de
franquia.
Cláusula
compromissória.

Regularidade
a se apreciar, antes, pelo Juízo arbitral.
Regra do artigo 8o, parágrafo único, da Lei 9.307/96.
Ademais, previsão que parece expressa, destacada e com
especial subscrição,
sem, também por isso, se justificar ou
autorizar atuação imediata, ressalva, se o caso, demanda
judicial posterior. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível1000318-89.2016.8.26.0491;
Relator
(a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial;
Foro de Rancharia - 2a Vara; Data
do Julgamento:11/09/2017;
Data de Registro: 11/09/2017)
e
"Franquia. Cláusula compromissória.
Ação de rescisão de
contrato de franquia c.c. reparação de danos. Sentença de
extinção sem resolução de mérito ante a existência de
cláusula
compromissória.

Apelação
dos
franqueados.

Contrato de franquia que independentemente
de ser
qualificado
como de adesão cumpriu os requisitos do art.
4o, § 2o, da Lei de Arbitragem.
Precedente
do E. STJ.
Demonstração
de anuência expressados
autores à cláusula
compromissória

que
está
devidamente

destacada no
contrato de franquia. Extinção da ação é medida que se
impõe,
como
determinado

na
sentença.
Recurso
desprovido. " (TJSP; Apelação1088471-44.2015.8.26.0100;
Relator(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central
Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2018;
Data de Registro: 24/04/2018).
Ressalve-se que o Poder Judiciário somente poderá
declarar nula a cláusula arbitral quando houver vício
detectável de imediato do contrário, a análise cabe ao
árbitro, nos termos do art. 8o, parágrafo único, da Lei n.
9.307/1996.
Nesse sentido argumentou a Min. Nancy Andrighi, em seu
voto no REsp1.602.076, no qual concluiu que "o Poder
Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado
um compromisso
arbitral “patológico”,
i.e.,
claramente
ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula
instituidora
da arbitragem,
independentemente
do estado
em que se encontre o procedimento
arbitral " (REsp
1602076/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
15/09/2016,
DJe
30/09/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
15
Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de
franquia (fl. 499-501) firmado em 7 de outubro de 2014, contém cláusula
prevendo a resolução e conflitos entre as partes contratantes, assim
redigida:
[..]
XXII

DA
RESOLUÇÃO
DE
CONFLITOS
E
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM
22.1. Na eventualidade do surgimento de qualquer conflito,
em razão deste instrumento ou seus eventuais posteriores
aditivos, incluindo, mas não se limitando, a assuntos
relacionados
ao
seu
descumprimento,
interpretação,
término, validade ou invalidade, dentre outros, as partes
convencionam, desde já, que primeira e obrigatoriamente
buscarão uma solução pela negociação direta entre os
representantes dos signatários.
22.1.1. O prazo para realização da negociação, tentativa e
formalização do acordo, nos moldes previstos acima, será
de 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados do pedido
por escrito formulado por qualquer das partes, endereçado
com Aviso de Recebimento (AR) à outra parte no endereço
indicado no preâmbulo deste contrato.
22.2. Cumpridas as disposições da cláusula acima e, na
eventualidade da manutenção da controvérsia, as partes
convencionam, desde já, que buscarão uma solução por
meio da Mediação a ser desenvolvida por mediador
vinculado ao IMAB INSTITUTODE MEDIAÇÃO E
ARBITRAGEM DO BRASIL, sendo os custos arcados
igualmente entre as partes, no prazo de 2 (...) meses a
contar do insucesso da negociação direta entre as partes.
Tal medida deverá obrigatoriamente ser cumprida antes
de qualquer parte recorrer a algum outro método
extrajudicial ou judicial de resolução de conflitos.
22.2.1. A Mediação, nos moldes previstos acima, se
desenvolverá no IMAB e deverá seguir as regras de seu
respectivo Regulamento de Mediação vigente à época de
instauração do procedimento.
22.3. Após a tentativa de negociação e mediação, nos
moldes propostos nas cláusulas acima, as partes convencionam livremente entre si que, qualquer
controvérsia, inclusive com relação à existência, validade
ou interpretação deste instrumento, será resolvida através
de ARBITRAGEM , nos termos da Lei no 9.307/96, a ser
realizada
no
CAESP
CONSELHO
ARBITRAL
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
16
ESTADO DE SÃO PAULO, (...) de acordo comas regras
estipuladas por este órgão. Qualquer que seja o caso, a
arbitragem seguirá as diretrizes básicas abaixo descritas:
(...)
22.4. Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, para
fins da execução de sentença arbitral, de títulos executivos
extrajudiciais e propositura de eventuais medidas de
urgência que sejam necessárias, fica eleito o Foro da
Comarca de Itapevi/SP, com renúncia aos demais.
Também consta no Anexo I (fl. 502), Termo de
Cláusula Compromissória assim redigida:
ANEXO I
TERMO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
As partes a seguir identificadas e já devidamente
qualificadas acima, de um lado, FRANQUIA SHOW
ASSESSORIA
EM
NEGÓCIOS
LTDA .,
doravante
denominada
“FRANQUEADORA
”,
e
de
outro lado,
CLÁUDIA SALLES PEREIRA , doravante simplesmente
denominada FRANQUEADO .
As partes convencionam livremente entre si que, qualquer
controvérsia, inclusive com relação à existência, validade
ou interpretação deste instrumento, será resolvida através
de ARBITRAGEM, nos termos da Lei 9.307/96, a ser
realizada de acordo com as regras do CAESP

CONSELHO ARBITRAL DO ESATADO DE SÃO PAULO,
com sede na Rua Pará, no 50, 9o andar, cj.92, (telefone 011
3258-2139) na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Qualquer que seja o caso, a Arbitragem seguirá as
diretrizes básicas a seguir descritas: (I) a ARBITRAGEM
será realizada por um árbitro que será escolhido de
conformidade com as regras previstas pelo CAESP; (II) os
custos com a ARBITRAGEM serão divididos igualmente
pelas partes e, ao final, arcados integralmente pela parte
que sair vencida; (III) a ARBITRAGEM será conduzida de
forma confidencial; (IV) o local da Arbitragem será a
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (V) a língua a
ser utilizada é a portuguesa.
As cláusulas contidas no contrato de franquia estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
17
todas rubricadas pela franqueada e o termo do Anexo I, possui firma
reconhecida da apelante.
A cláusula é semanticamente completa. Inexiste
qualquer violação aos requisitos legais visto que como consta de fl.
501-502, há a presença de firmas da franqueada, denotando que
concordou com ela e se não leu o contrato em sua inteireza e com atenção,
foi no mínimo negligente, ao ler e deixar de tomar todas as cautelas
necessárias antes de assinar o contrato definitivo e se responsabilizar
pelas suas cláusulas.
Inexistem dúvidas interpretativas, menos ainda
aparenta ser ela optativa. E mesmo que outros conflitos tenham sido
dirimidos em sede de jurisdição, não se vislumbra, no caso concreto,
qualquer renuncia tácita à cláusula de arbitragem, que tem prevalência
sobre a atuação judiciária.
Acrescente-se ainda, que mesmo que na hipótese
existisse cláusula de eleição de foro (que não é o caso) isso não invalidaria
ou se sobreporia à cláusula compromissória.
Nessa esteira, importante salientar que a cláusula
compromissória é válida como vem decidindo o Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.

ANUÊNCIA
EXPRESSA PARA TAL FINALIDADE. ART. 4o, § 2o, DA
LEI 9.307/96. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Os contratos de adesão, mesmo aqueles que não
apresentam relação de consumo, devem observar o que
prescreve o art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96, que dispõe que,
nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá
eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a
arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua
instituição, desde que por escrito em documento anexo ou
em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para
essa cláusula. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem
reconheceu tratar-se de contrato de adesão, a exigir a
presença dos requisitos do art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96, no
caso, não atendidos. A alteração de tal conclusão
demandaria o reexame das provas acostadas aos autos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
18
interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7
do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(STJ, Ag.Int. no Ag.Int. no AREsp. 1029480/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
06/06/2017, DJe 20/06/2017)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CONTRATO DE
ADESÃO. ARBITRAGEM. REQUISITO DE VALIDADE
DO ART. 4o, § 2o, DA LEI 9.307/96. DESCUMPRIMENTO.
RECONHECIMENTO PRIMA FACIE DE CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA "PATOLÓGICA". ATUAÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1.

Recurso
especial
interposto
em
07/04/2015
e
redistribuído a este gabinete em 25/08/2016.
2. O contrato de franquia, por sua natureza, não está
sujeito às regras protetivas previstas no CDC, pois não há
relação de consumo, mas de fomento econômico.
3. Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não
consubstanciam relações de consumo, como os contratos de
franquia, devem observar o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei
9.307/96.
4. O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é
identificado um compromisso arbitral "patológico", i.e.,
claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula,
independentemente do estado em que se encontre o
procedimento arbitral.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1602076/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
15/09/2016,
DJe
30/09/2016)
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
FORO
DE
ELEIÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. LOCAL DO
DANDO.
LOCAL
DO
DOMICÍLIO
DO
RÉU.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. JULGAMENTO CONJUNTO COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
19
O RESP 930.875/MT.
1.- A competência para a ação que visa à reparação de
danos, fundada em responsabilidade contratual ou extra-
contratual, deve ser proposta no local onde se produziu o
dano não no domicílio do réu.
Trata-se, no entanto, de competência territorial relativa
que, portanto, pode ser derrogada por contrato, de modo a
prevalecer o foro de eleição.
2.- Não desfaz a validade do foro de eleição a circunstância
do ajuizamento da ação, decorrente de contrato de
franquia, como ação indenizatória, porque esta sempre tem
como antecedente a lide contratual.
3.- Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao
contrato de franquia, não se admite a alegação de
abusividade da cláusula de eleição de foro ao só argumento
de tratar-se de contrato de adesão.
4.- Recurso especial provido, com determinações e imediata
remessa dos autos ao Juízo do foro de eleição (Rio de
Janeiro), realizado o julgamento em conjunto com o REsp
930.875/MT.
(REsp 1087471/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
14/06/2011,
DJe
17/06/2011)
CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE FRANQUIA.
AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FORO
DE
ELEIÇÃO.
COMPETÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE À
ESPÉCIE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
MATÉRIA DE FATO E REEXAME CONTRATUAL.
SÚMULAS N. 5 E 7-STJ. FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA N. 283-STF.
I. O contrato de franquia, por sua natureza, não está
sujeito ao âmbito de incidência da Lei n. 8.078/1990, eis
que o franqueado não é consumidor de produtos ou serviços
da franqueadora, mas aquele que os comercializa junto a
terceiros, estes sim, os destinatários finais.
II. Situação, ademais, em que não restou comprovada a
hipossuficiência das autoras, que buscavam que a ação em
que pretendem a rescisão do contrato e indenização
tramitasse na comarca da sede de algumas delas, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
20
detrimento do foro contratual, situado em outro Estado.
III. Incidência à espécie das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. Inaplicabilidade dos arts. 94, parágrafo 4o, e 100, IV,
letra "d", do CPC, seja por se situar o caso inteiramente
fora dos seus contextos, seja por aplicável a regra do art.
111 da mesma lei adjetiva civil.
V. Ausência de impugnação concreta a um dos
fundamentos do acórdão, a atrair a vedação da Súmula n.
283 do Pretório Excelso.
VI. Recurso especial conhecido pela divergência, mas
desprovido.
(REsp 632.958/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe
29/03/2010).
Registra-se, ainda, que não há óbice constitucional ao
processo arbitral.
Ao revés, a arbitragem é meio alternativo de solução
de conflitos, que visa facilitar o acesso à Justiça, atendendo ao comando
constitucional.
À arbitragem é possível a escolha da norma de direito
material a ser aplicada, e a homologação judicial da sentença arbitral é
desnecessária, produzindo efeitos imediatamente. Além disso, a sentença
arbitral é título executivo judicial, sendo possível seu controle judicial
apenas em relação à sua validade.
Um dos motivos que caracterizam a facilidade de
acesso à Justiça é a escolha da Câmara Arbitral, podendo os contraentes
escolher aquela que tiver menor custo. E, ao escolher a arbitragem os
contraentes exercem a faculdade de renunciar à jurisdição estatal, pois o
artigo 5o inciso XXXV, da Constituição Federal, representa um direito de
ação, e não um dever.
Não há, assim, violação a direito constitucional.
Segundo a cláusula compromissória pactuada, as
partes elegeram o conselho arbitral para dirimir “qualquer controvérsia,

inclusive com relação à existência,
validade ou interpretação
deste
instrumento,
será resolvida através de ARBITRAGEM,
nos termos da Lei
9.307/96, a ser realizada de acordo com as regras do CAESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
21
CONSELHO
ARBITRAL
DO ESATADO
DE SÃO PAULO ” (fl. 502).
Trata-se, pois, de cláusula compromissória de conselho
arbitral corretamente formalizada, preenchendo os requisitos legais, com
plena validade.
E mesmo que, hipoteticamente, se suscite que a
cláusula é inválida, por não estarem preenchidos os requisitos legais na
sua formalização, essa matéria deve ser enfrentada perante o juízo
arbitral, que é o órgão competente para dirimir sobre a validade da
cláusula compromissória, nos termos do artigo 8o, e parágrafo único da
Lei no 9.307/96, assim dispondo:
Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação
ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a
nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade
da cláusula compromissória.
Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por
provocação das partes, as questões acerca da existência,
validade e eficácia da convenção de arbitragem e do
contrato que contenha a cláusula compromissória.
Portanto, incide a hipótese de incompetência absoluta
da Justiça Estadual Comum para dirimir o conflito, impondo-se a
extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 485, VII, CPC/15),
tal como exarado pela r. sentença de primeiro grau.
Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL.
CONVENÇÃO
ARBITRAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ANÁLISE
DA
VALIDADE
DE
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA
"CHEIA".
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO JUÍZO CONVENCIONAL NA FASE
INICIAL
DO
PROCEDIMENTO
ARBITRAL.
POSSIBILIDADE
DE
EXAME
PELO
JUDICIÁRIO
SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL.
1. Não ocorre violação ao artigo 535 do Código de Processo
Civil quando o Juízo, embora de forma sucinta, aprecia
fundamentadamente todas as questões relevantes ao
deslinde
do
feito,
apenas
adotando
fundamentos
divergentes da pretensão do recorrente. Precedentes.
2. A cláusula compromissória "cheia", ou seja, aquela que
contém, como elemento mínimo a eleição do órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
22
convencional de solução de conflitos, tem o condão de
afastar a competência estatal para apreciar a questão
relativa à validade da cláusula arbitral na fase inicial do
procedimento (parágrafo único do art. 8o, c/c o art. 20 da
LArb).
3. De fato, é certa a coexistência das competências dos
juízos arbitral e togado relativamente às questões
inerentes à existência, validade, extensão e eficácia da
convenção de arbitragem. Em verdade - excluindo-se a
hipótese de cláusula compromissória patológica ("em
branco") -, o que se nota é uma alternância de competência
entre os referidos órgãos, porquanto a ostentam em
momentos
procedimentais
distintos,
ou
seja,
a
possibilidade de atuação do Poder Judiciário é possível tão
somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos
dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.
4. No caso dos autos, desponta inconteste a eleição da
Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB)
como tribunal arbitral para dirimir as questões oriundas
do acordo celebrado, o que aponta forçosamente para a
competência exclusiva desse órgão relativamente à análise
da validade da cláusula arbitral, impondo-se ao Poder
Judiciário a extinção do processo sem resolução de mérito,
consoante
implementado
de
forma
escorreita
pelo
magistrado de piso.
Precedentes da Terceira Turma do STJ.
5. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1278852/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013,
DJe 19/06/2013)
PROCESSO CIVIL. JUÍZO ARBITRAL. CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART.
267, VII, DO CPC. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
DIREITOS DISPONÍVEIS.
1. Cláusula compromissória é o ato por meio do qual as
partes contratantes formalizam seu desejo de submeter à
arbitragem eventuais divergências ou litígios passíveis de
ocorrer ao longo da execução da avença. Efetuado o ajuste,
que só pode ocorrer em hipóteses envolvendo direitos
disponíveis, ficam os contratantes vinculados à solução
extrajudicial da pendência.
2. A eleição da cláusula compromissória é causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
23
extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos
do art. 267, inciso VII, do Código de Processo Civil.
3. São válidos e eficazes os contratos firmados pelas
sociedades de economia mista exploradoras de atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços (CF, art. 173, § 1o) que estipulem
cláusula
compromissória
submetendo
à
arbitragem
eventuais litígios decorrentes do ajuste.
4. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 606.345/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2007,
DJ 08/06/2007, p. 240)
E esta 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
decidiu em julgado anterior:
Arbitragem. Compromisso arbitral. Questões acerca
da existência, validade e eficácia da cláusula
compromissária
que
devem
ser
primeiramente
dirimidas perante o Juízo Arbitral. Impossibilidade do
uso da via judicial para obter a instalação do juízo
arbitral
e
impedir
o
seu
desenvolvimento.
Inviabilidade da pretensão da parte de ver declarada
a nulidade da cláusula arbitral. Possibilidade de
discussão judicial futura, visando decretação de
nulidade da sentença arbitral. Artigo 8o, parágrafo
único e 33 da Lei no 9.307/96. Falta de interesse
processual. Carência de ação verificada. Extinção do
processo sem julgamento do mérito determinada de
ofício. Agravo de instrumento e agravo regimental
prejudicados,
com
determinação.(TJSP

AGR:
2069258-15.2013.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. José Reynaldo, J.
25/08/2014, DJE 26/08/2014).
Destarte, o decreto de extinção deve ser mantido.
Finalmente, atento à regra prevista no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, e considerando-se que o valor da causa e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-58.2019.8.26.0004 -Voto no 40.713
24
R$ 320.740,24 (fl. 242) majora-se a verba honorária de R$ 3.000,00 para
R$ 4.000,00 para cada uma das rés, observando-se o artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil e o efeito ex tunc .
IV. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, defere-se o pedido de justiça
gratuita, e no mérito negam provimento ao recurso, majorando-se a verba
honorária recursal nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo
Civil com observância do artigo 98, § 3o do mesmo Diploma legal.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR